Tribunal: TJSP
Processo: 0007521-78.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Furto simples (artigo. 155, "caput", do Código Penal) – Alegação de que o v. Acórdão embargado padece de omissão e contradição no tocante aos pedidos de redimensionamento das penas-base, de fixação do regime aberto e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração rejeitados.